Tribunal: TJSP
Processo: 1043273-40.2017.8.26.0576
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Estaduais
Órgão julgador: Heloísa Mimessi
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-04-28

Ementa:
APELAÇÃO. TRIBUTÁRIO. ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. ICMS. Crédito tributário constituído através de auto de infração. GIA com valor de débito a menor, dados incorretos e escrituração de documentos fiscais ausente. Alegada prescrição de direito de fundo. Acolhimento. Prazo quinquenal - art. 1o do Decreto 20.912/32. Termo inicial é a data de notificação do lançamento do tributo. REsp no 947.206/RJ.

Ementa:
APELAÇÃO. TRIBUTÁRIO. ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. ICMS. Crédito tributário constituído através de auto de infração. GIA com valor de débito a menor, dados incorretos e escrituração de documentos fiscais ausente. Alegada prescrição de direito de fundo. Acolhimento. Prazo quinquenal - art. 1o do Decreto 20.912/32. Termo inicial é a data de notificação do lançamento do tributo. REsp no 947.206/RJ. Citação em execução fiscal apenas interrompe prazo prescricional de ação para cobrança de crédito tributário. Fixação de honorários. Ajustes.
Sentença parcialmente reformada.
Recursos parcialmente providos.